Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se utilizado de fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, inclusive no que se refere à inviabilidade de se deferir eventual medida cautelar diversa da prisão, deve ser afastada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que converte em preventiva a prisão em flagrante do paciente quando caracterizado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública.
4. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas.
5. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, o qual, ao progredir para o regime semiaberto em cumprimento de condenação anterior, voltou a delinquir. Ademais, a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa. Inteligência dos artigos 313, I e II, Código de Processo Penal.
7. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.